Tribunal: TJDFT
Processo: 0730701-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar. Monitoramento eletrônico. Descumprimento das condições.
1 - A violação comprovada dos deveres do monitorado permite, a critério do juiz da execução, a revogação da prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico, bem como a regressão de regime.
2 - Conduta que não consta no rol taxativo do art. 50 da LEP não pode ser considerada falta grave.
3 - Descumprir condições do monitoramento eletrônico - bloquear o sinal GPS da tornozeleira, impossibilitando, por algumas horas, o monitoramento eletrônico - não significa falta grave punível com revogação de prisão domiciliar e regressão de regime, sobretudo se o agravante – que cumpre pena pelos crimes de ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e lesão corporal -- afirmou que violou o dispositivo para manter em funcionamento seu estabelecimento comercial. Tanto que foi encontrado em seu local de trabalho.
4 - Se o apenado somente descumpriu condições do monitoramento eletrônico, advertência, conforme art. 146-C, VII, da LEP, é penalidade adequada para a transgressão disciplinar.
5 – Agravo provido.